Tribunal: TJES
Processo: 5006235-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006235-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS CORREA ARAUJO

AGRAVADO: BANESTES SEGUROS SA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TÍTULO JUDICIAL QUE FOI PARCIALMENTE OMISSO EM RELAÇÃO FORMA DE ATUALIZAÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que no cumprimento de sentença fixou a forma de atualização do débito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na fase de cumprimento de sentença, fixar a forma de atualização do débito. III. Razões de decidir 3. "O critério estabelecido no título judicial exequendo, com relação à correção monetária e aos juros, não pode ser alterado na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada" (REsp n. 2.055.693/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/6/2023)” (...) Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.). Por outro lado, não havendo menção expressa acerca do índice a ser aplicado no título judicial, é possível a fixação da taxa Selic durante o cumprimento de sentença. 4. Caso concreto em que na fase de cumprimento de sentença foi estabelecido, quanto aos danos materiais, que “os juros de mora devem fluir desde a data do evento danoso e a correção monetária desde o efetivo prejuízo”, enquanto o título judicial decidiu os materiais devem ser “devidamente corrigido a partir do evento danoso e juros de mora a partir da citação”. A modificação na fase de cumprimento de sentença acerca da forma da incidência dos juros moratórios expressamente fixado no título judicial viola à coisa julgada. IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para reformar em parte o pronunciamento vergastado e determinar que, em relação aos danos materiais, os juros moratórios incidam a partir da citação, conforme determinado no título judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

LUIZ CARLOS CORREA ARAUJO
contra decisão (ID
18926141, integrada no ID 31414941
) proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível de Vitória que, em cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos para a contadoria para cálculos com incidência da taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária.

Em suas razões recursais (ID 8337062), o agravante alega a ofensa ao princípio da coisa julgada diante da impossibilidade de modificação dos termos e indexadores fixados na sentença.

Assenta a necessidade de incidência da correção monetária desde a emissão da apólice e juros de mora desde a citação sobre o capital segurado.

Em decisão proferida no ID 8462160, foi deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANESTES SEGUROS S/A
(ID 8893977) e por
SINVAL DE PAULA BRAGA
(ID 8962937), ambas pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, para avaliar se foi adequadamente aplicado o índice de correção monetária e juros moratórios ao cumprimento de sentença na origem, reputo relevante transcrever o dispositivo da sentença e do voto condutor do acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Sentença integrada pelos julgados dos embargos de declaração:

Isto posto, e por tudo o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL, com resolução de mérito, na forma do artigo 269, I, do CPC, para:

a) condenar os réus, solidariamente, a pagar a autora a título de danos morais e dano estético o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos a partir do proferimento desta sentença; a seguradora requerida apenas é responsável nos limites do contrato de seguro firmado entre as partes;

b) condenar os réus, solidariamente, a pagar a autora pensão vitalícia ao autor no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, desde o evento danoso (02/06/2007), devidamente corrigido a partir do evento danoso e juros de mora a partir da citação; a seguradora requerida apenas é responsável nos limites do contrato de seguro firmado entre as partes;

c) Determino que os requeridos constituam capital para pagamento da pensão vitalícia fixada, na forma do artigo 475-Q, do CPC, no prazo de 60 (sessenta dias);

d) Por fim, condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas e demais despesas processuais, incluindo honorários periciais, e honorários advocatícios, que ora arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Voto do condutor do acórdão:

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto por SINVAL DE PAULA BRAGA e NEGO-LHE PROVIMENTO. Assim como CONHEÇO do recurso interposto por BANESTES SEGUROS S/A, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para consignar a ausência de cobertura securitária em relação aos danos morais e estéticos. Por fim, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por LUIZ CARLOS CORREA ARAÚJO.

Após o trânsito em julgado, foi iniciado o cumprimento de sentença por meio da qual o exequente, ora agravante, indicou, no tocante danos morais, que os juros moratórios devem fluir a contar do evento danoso, além de impugnar o valor depositado pela segurada antes do trânsito em julgado.

Após a apresentação de impugnação pelos executados, sobreveio a decisão vergastadas, que
determinou a remessa dos autos para a contadoria para cálculos com incidência da taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, nos seguintes termos:

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a parte executada alega excesso de execução, em razão dos índices utilizados para atualização dos valores referentes aos danos extrapatrimoniais e materiais.

Os danos a que se referem a sentença/acórdão são os materiais, morais e estéticos, sendo que, no que concerne aos danos materiais, os juros de mora devem fluir desde da data do evento danoso e a correção monetária desde o efetivo prejuízo, à luz do disposto no art. 398 do Código Civil e nas Súmulas 43 e 54 do STJ.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (art. 398, CC e 54 do STJ) e a correção monetária se dá a partir da sentença (Súmula nº 362 do STJ).

Em ambos os casos, deve incidir a taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, conforme recentes decisões proferidas por nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) No tocante aos termos iniciais e índices de correção monetária e juros de mora, sendo o caso de indenizações extrapatrimoniais advindas de responsabilidade extracontratual, os juros de mora deverão fluir a partir do evento danoso pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.” (TJES; AC 0113521-05.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 31/01/2022; DJES 28/03/2022)

“(...) No que se refere à indenização por danos morais, tratando-se de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula nº 54, do STJ, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, ou seja, a data do acidente, pela taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, eis que o referido índice já contempla tal rubrica em sua formação, não obstante o teor da Súmula nº 362, do STJ. 7. Quanto à indenização por danos materiais, deve ser mantida a correção monetária pelo INPC (índice aplicado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça) a contar de cada desembolso até a efetiva citação, a partir da qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a título de juros de mora, na forma do art. 405, do Código Civil. 8. Recursos conhecidos e desprovidos.” (TJES; AC 0032507-84.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 14/12/2021; DJES 10/02/2022)

Remetam-se os autos a contadoria do juízo para cálculos, na forma desta decisão.

Após, independentemente de conclusão, dê-se vista às partes dos referidos cálculos.

Fixadas tais premissas,
como se depreende, em conformidade com o alegado pelo agravante, a decisão judicial objeto de cumprimento de sentença realmente não indicou quais índices devem ser aplicados ao caso, estabelecendo apenas os marcos temporais, com exceção do termo inicial dos juros moratórios relativo aos danos morais e estéticos.

Pois bem.

Com relação à incidência dos juros moratórios acerca da indenização por danos morais e estéticos, entendo que agiu com acerto o julgador singular ao estabelecer o evento danoso como termo inicial já que não houve menção sobre esse tema no título exequendo. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULAS 54 E 83 DO STJ
. NÃO PROVIMENTO. (...) 3.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.321.098/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.421.876/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Por outro lado, a decisão vergastada estabeleceu, quanto aos danos materiais, que “
os juros de mora devem fluir desde a data do evento danoso e a correção monetária desde o efetivo prejuízo
”, enquanto o título judicial decidiu os materiais devem ser “
devidamente corrigido a partir do evento danoso e juros de mora a partir da citação
”.

Portanto, verifica-se que na fase de cumprimento de sentença foi modificada a forma de incidência dos juros moratórios sobre os danos materiais, o que, ao meu ver, configura uma violação à coisa julgada.

A propósito, cito o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU IMPUGNAÇÃO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. PRECEDENTES. TERMOS DO TÍTULO JUDICIAL
. APURAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
O Tribunal de origem expressamente consignou que o título judicial estabeleceu que os juros de mora eram devidos "desde 02/1989", de modo que seria incabível sua modificação em momento posterior, seja na liquidação, menos ainda na impugnação à liquidação, entendimento que se coaduna com a jurisprudência do STJ
. 2. "
O critério estabelecido no título judicial exequendo, com relação à correção monetária e aos juros, não pode ser alterado na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada" (REsp n. 2.055.693/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/6/2023)
. (...) Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Por outro lado, não havendo menção expressa acerca do índice a ser aplicado no título judicial, é possível a fixação da taxa Selic durante o cumprimento de sentença. A
contrario sensu
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA
. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DIVERSO DA LEGISLAÇÃO GERAL DE REGÊNCIA.
MATÉRIA DEDUZIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. SUBMISSÃO À COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE SUSCITAR EM LIQUIDAÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior entende que proceder à alteração dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial, na fase de cumprimento de sentença, configuraria violação à coisa julgada. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Na hipótese, haja vista o título judicial consignar expressamente índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa Selic - na fase de cumprimento de sentença - viola a coisa julgada.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.478.947/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Por fim,
em relação à necessidade de incidência da correção monetária desde a emissão da apólice e juros de mora a contar da citação sobre o capital segurado, verifico que tais matérias ainda serão apreciadas pelo julgador singular, de modo que seu exame de forma inaugural nesta segunda instância pode configurar uma indevida supressão de instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte o pronunciamento vergastado e determinar que, em relação aos danos materiais, os juros moratórios incidam
a partir da citação, conforme determinado fase de conhecimento
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/08/2024 às 17:46:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52717722082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.